Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE (MOTIVO TORPE). INTERESSE RECURSAL AUSENTE. CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, devendo apenas ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. Precedente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
5. Apelação conhecida, em parte, e, na extensão, não provida.